Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-45.2014.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001243-45.2014.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wanderson Alves de Carvalho (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLOVIS GALLE - CPF: 532.147.811-20 (EMBARGANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CLAUDIA ANDRADE DE CARVALHO TOIGO - CPF: 406.362.911-20 (VÍTIMA), WANDERSON ALVES DE CARVALHO (APELANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ALEGADA OMISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX DA CF.
2. PREQUESTIONAMENTO.
EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

2.1.
Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, o indigitado instrumento não constitui meio legal para reexaminar questões já analisadas.

2.2.
É dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais mencionados pelo Embargante ao defender sua tese na Apelação Criminal, bastando que o julgador espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de Lei e/ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
0001243-45.2014.8.11.0021
,
esta e. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal, interposto pelo embargante
Clóvis Galle,

para redimensionar a pena definitiva
fixada pelo Juízo de Origem, de 3 anos e 6 meses de reclusão, regime aberto, e 12 dias-multa,
para 2 anos e 9 meses de reclusão, regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa
(ID 217435658).

Contra o indigitado
decisum
, a Defesa opôs estes
Embargos de Declaração
, alegando que o Acórdão padece de
omissão,

porque manteve a condenação do embargante, mesmo diante da ausência de prova para tanto
. Diz, ainda, que em razão de ter sido mantida a decisão singela quanto à condenação, houve ofensa
aos princípios da verdade real,
in dubio pro reo
e favor rei
, prequestionando a matéria (ID 218656652).

A ilustrada
PGJ,
em parecer, se manifestou pelo
não conhecimento
dos Embargos de Declaração, mas, caso conhecidos, opinou pela
rejeição
(ID 219278672), em parecer assim sumariado:

“CONTRARRAZÕES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELA PRÁTICA, DO FURTO QUALIFICADO - Insurgência do Embargante – Aponta omissão no v. acórdão, diante da análise de que os Policiais teriam colhido informações acerca da autoria delitiva e que há ofensa aos sistema processual penal constitucional, no que diz respeito à busca pela verdade real. Discussão acerca do contexto fático probatório já analisado pelo Juízo de primeiro grau e pela instância revisora – Preliminar – Não conhecimento dos Embargos de Declaração – matérias amplamente analisadas e já decididas – preclusão consumativa configurada. Mérito - Razões que não prosperam – Embargos de declaração manejado com nítido objetivo protelatório, circunstâncias acerca do acervo probatório. Análise acerca de provas que, foram confrontadas com outras fontes probatórias. Embargante por intermédio da sua defesa técnica se defende dos fatos. Busca pela verdade real no processo penal foi superada, pela racionalidade das provas produzidas com observância ao contraditório e ampla defesa. Parecer, preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela rejeição do pedido”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
0001243-45.2014.8.11.0021
,
esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal, interposto pelo embargante
Clóvis Galle,

para redimensionar a pena definitiva
fixada pelo Juízo de Origem de 3 anos e 6 meses de reclusão, regime aberto, e 12 dias-multa,
para 2 anos e 9 meses de reclusão, regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa
, pela prática do crime de Furto Qualificado (155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

No citado Acórdão, a título de informação, foi julgado recurso de Apelação Criminal de
Clóvis Galle
e de seu comparsa
Wanderson Alves e Carvalho
, em que foi acolhida preliminar da defesa de
Wanderson,
para declarar em relação a ele, a extinção da punibilidade, em face da prescrição retroativa, com base nos artigos 109, IV, 110, §1º, 115 e 114, II, todos do CP, enquanto para
Clóvis
, foi parcialmente provido seu recurso, para modificar a dosimetria da pena, a fim de reduzir a pena basilar e fixara

pena definitiva no patamar de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto (ID 217435658).

Contra o indigitado
decisum
, apenas a defesa de
Clóvis
opôs estes
Embargos de Declaração
, alegando que o Acórdão padece de
omissão,

porque manteve a condenação do embargante, mesmo diante da ausência de prova para tanto
. Diz, ainda, que em razão na manutenção da decisão singela quanto à condenação,
feriu os princípios da verdade real, do
in dubio pro reo
e do favor rei
, prequestionando-se a matéria (ID 218656652).

É o relato do necessário.

A
d. PGJ manifestou
pelo
não conhecimento
dos Embargos, vez que as matérias levantadas pela defesa em sede de Recurso de Apelação foram amplamente analisadas no acórdão, e além do mais, o argumento do embargante é meramente protelatório e se encontra precluso, manifestando no mérito pela rejeição dos aclaratórios, caso conhecidos.

Conquanto a d. PGJ tenha se manifestado preliminarmente pelo não conhecimento dos Embargos, anoto que na hipótese,
não se trata, por exemplo, de inovação recursal
já que o embargante de fato, visou no recurso de apelação à
modificação da pena basilar
do delito pelo qual foi condenado (Furto Qualificado), razão pela qual
conheço dos presentes Embargos
.

Prosseguindo, vejo que o acórdão impugnado abordou devidamente todas as matérias alegadas no apelo, contemplando, inclusive, providência de ofício, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado (ID
217435658
),
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO – 1) – PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (WANDERSON CARVALHO) - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PENA IN CONCRETO – PROCEDÊNCIA - MENORIDADE RELATIVA – PRAZO REDUZIDO PELA METADE (ART. 115, CP) – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO – 2) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (CLÓVIS GALLE) – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU – ALEGADA COAÇÃO POLICIAL - IN DUBIO PRO REO – NÃO CABIMENTO - DEPOIMENTO DO COMPARSA ALINHADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME E PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO - NEGATIVA DE AUTORIA DESAMPARADA E INVERROSÍVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.1) REDUÇÃO DA PENA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – REAJUSTE – PRECEDENTES DO STJ – 2.2) PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DE WANDERSON CARVALHO PREJUDICADO, POR ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELO DE CLÓVIS GALLE PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONADA A PENA FIXADA NA ORIGEM. A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se ao réu foi fixada pena de 3 anos e 06 meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreria em 8 anos, contudo, tratando-se de agente menor de 21 anos de idade à época do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 4 anos, entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, V, 115, do CP. Em consequência, prescrita, também, a pena de multa cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP). Acolhida a preliminar, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso da apelação. 2 – A tese de ocorrência de coação ilegal praticada por policiais (para obterem a confissão e delação do corréu), deve ser embasada em algum elemento de prova, sob pena de se revelar meramente protelatória. Na Hipótese, além de não existir prova mínima ou evidencia demonstrando que as palavras do corréu, perante a autoridade policial, tenham sido obtidas mediante coação ou qualquer outro meio ilegal, a confissão do comparsa, detalhando a dinâmica do furto e a exata participação do apelante, está em sintonia com as declarações judiciais da vítima e também dos policiais responsáveis pela investigação do furto praticado pela dupla. 2.1 – Havendo apenas uma circunstância judicial negativa (art.59, CP), é desproporcional a majoração da pena-base em mais da metade do mínimo legal previsto. Não sendo apresentada justificativa para a escolha da fração de aumento da basilar, deve, a corte revisora, readequar o cálculo conforme orientações do STJ. Nestes termos, o quantum de aumento relacionado a cada circunstância judicial pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fração de 1/8).

2.2 – Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que aquele será o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira”.

Nesse prisma, nota-se que inexiste qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo na decisão atacada, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados”. (
STJ
- EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022). Destaquei.

Nestes aclaratórios, a defesa, sob o pretexto de que houve
omissão
no Acórdão, afirma que inexiste “
qualquer prova que demonstre ter cometido o crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
”, e que não houve qualquer testemunha ocular que pudesse confirmar que o embargante cometeu o delito.

Nesse ponto, resumidamente, aduz que o Acórdão “
baseou-se unicamente no depoimento do outro Réu, Wanderson, sem apresentar uma prova concreta que corrobore com a autoria do Embargante Clóvis Galle
”.

Em razão de tais argumentos, a defesa afirma que houve ofensa aos princípios da verdade real, do
in dubio pro reo
e do favor rei.

No entanto, a matéria foi amplamente apreciada quando do julgamento do apelo, ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal elucidou o seguinte raciocínio:

“...Pelos documentos coligidos é possível observar que o PC Rubens Gomes e o PM José Bonfim, conseguiram informações de que Wanderson seria um dos responsáveis pelo furto ocorrido da empresa “Moto Norte”. Conduzido até a delegacia (em 23/08/2013),
Wanderson confessou o crime e disse que toda a ideia partiu de Clóvis Galle, o qual, inclusive, lhe propôs o pagamento de R$ 2.0000,00 pela participação na empreitada. Narrou com clareza a dinâmica delitiva, e disse que naquela madrugada, utilizou uma “segueta” fornecida por Clóvis para serrar a grade e janela da loja
.
Relatou que subtraiu 5 motosserras e que, depois, junto com Clóvis, utilizando uma motocicleta bis preta, escondeu os objetos em um matagal às margens da BR 158, “próximo aos motéis e posto fiscal”, não sabendo o destino final dos equipamentos. Em sintonia com o relatado pelo corréu, veja que Clóvis confirmou ser proprietário de uma motocicleta bis preta e, aliado a isso, há, nos autos, informações de que, além de residir na área urbana (vizinho, aliás, da empresa-vitima), o apelante possui um segundo imóvel (chácara), localizada no Projeto Assentamento Santa Maria, na BR 158, Km 608.
Também, há os testemunhos de Luciano dias Baptista e Rubens Gomes, investigadores de Polícia Civil, afirmando, em juízo, que em diligências pela cidade, receberam informações de um vigia noturno de que Wanderson, também como “filho do sr. Divino”, era um dos autores do furto e que, naquela madrugada, foi visto na garupa de uma motocicleta Biz, cor preta, transportando uma motosserra. Apesar da negativa de autoria do apelante Clóvis, o fato é que Wanderson confessou na fase policial a ação da dupla, e foi exato ao narrar como ocorreu o furto e como transportaram os 5 motosserras (narrando, inclusive, que fizeram 5 viagens) até um local próximo à chácara de Clóvis, não havendo nos autos informações ou notícias de que o Wanderson tivesse qualquer interesse em prejudicar Clóvis, atribuindo-lhe falsamente a participação no furto, e nem mesmo que os policiais civis quisessem, por alguma razão, que Wanderson simplesmente acusasse o apelante.
Enfim, tais fatos, aliados em conjunto, não me trazem dúvidas quanto à participação do apelante no furto ocorrido contra a empresa Moto Norte, não havendo razões para que a confissão e delação de Wanderson seja invalidada”. Sublinhei.

Nota-se que o corréu
Wanderson
confessou a autoria do crime e informou, com riqueza de detalhes, a ação delitiva. Nesse aspecto, Wanderson esclareceu que o embargante
Clóvis
lhe ofereceu, inclusive, o pagamento pela sua participação na ação delitiva, de R$ 2.000,00, e na data dos fatos, utilizou uma “segueta” fornecida por
Clóvis
para serrar a grade e janela da loja vitimada, e ali, subtraiu cinco motosserras, juntamente com
Clóvis
.

Como se não bastasse, extraem-se do processo, as declarações das testemunhas
Luciano dias Baptista
e
Rubens Gomes
, investigadores de Polícia Civil, que afirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que em diligências, receberam informações de que um vigia noturno de que
Wanderson
, conhecido na região “
filho do sr. Divino
”, foi um dos autores do crime, pois, na madrugada os fatos, foi visto na garupa de uma motocicleta Biz, cor preta, transportando uma motosserra. Nesse sentido, o próprio embargante em juízo, informou ser proprietário de uma motocicleta “
Biz preta
”.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

A propósito, trago trechos do parecer da d. PGJ sobre o assunto: “
o fato de Embargante alegar que as decisões não enfrentaram a tese que indica que o Embargante não tem conhecimento de quem teria informado aos policiais sobre a autoria delitiva, carece de qualquer amparo na norma processual, na doutrina e na jurisprudência, vez que o Embargante se defende dos fatos, sendo que, as testemunhas revelaram a ligação do Embargante com o crime de furto qualificado, não havendo motivo para acatar a sua tese
” (ID 219278672).

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, à pretensão almejada no apelo.

A propósito, acerca do
prequestionamento,
recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre o tema:

“... II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
– O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022
). Destaquei.

Logo, uma vez que Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação, ou, à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão, motivo pelo qual
afasto
a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos declaratórios

e, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
nego-lhe

p
rovimento
, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024